Tribunal: STF
Processo: AI 113794
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-12-05
Data de publicação: 1986-12-05

Ementa:
MATÉRIA DE NATUREZA EMINENTEMENTE PROCESSUAL, QUE DIZ RESPEITO A
INDOLE DO PEDIDO, EM CONFRONTO COM A NATUREZA DA AÇÃO INTENTADA.
PRETENSAO SEDIADA NO ART. 287 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, SEM
REPERCUSSAO NO PRINCÍPIO ESTABELECIDO PELO ART. 153, PARAGRAFO 4.,
DA CONSTITUIÇÃO. SUBSISTENCIA DO OBICE PREVISTO NO ART. 325, VII,
DO REGIMENTO INTERNO (REDAÇÃO APROVADA EM 15.10.80).